Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-61.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. CITAÇÃO. CARTA PRECATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO. ATO QUE NÃO PODE SER IMPOSTO ÀS PARTES E SEUS ADVOGADOS. SENTENÇA ANULADA.
I. No processo judicial eletrônico a distribuição de carta precatória não constitui encargo das partes ou de seus advogados, consoante a inteligência dos artigos 261, 263, 265 e 266 do Código de Processo Civil.
II. A parte deve pagar as despesas atinentes à carta precatória e cooperar para o seu cumprimento, mas não é responsável por sua distribuição no juízo deprecado, sendo nesse sentido o disposto nos artigos 19, 20 e 21 da Portaria Conjunta TJDFT 83/2018.
III. Não pode subsistir a extinção do feito, por ausência de pressuposto processual, porque o autor não promoveu a distribuição da carta precatória expedida para a citação do réu.
IV. Apelação provida.